Tribunal: TCU
Processo: 015.959/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar em desfavor de Nylce Maria Monteiro Pessoa, em razão do recebimento indevido de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada, pelo Comando da 2a Região Militar - Exército Brasileiro, em desfavor de Nylce Maria Monteiro Pessoa (falecida) devido à acumulação, no período de 1o/10/2007 a 30/8/2019, de pensão militar, proventos de aposentadoria e pensão por morte paga pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 18, II, 19, 23, inciso III, 26, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", 215 a 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Nylce Maria Monteiro Pessoa, condenando o seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/11/2007 1.654,35 1/5/2013 2.519,83 1/12/2007 2.029,94 1/6/2013 2.519,83 1/1/2008 1.654,35 1/7/2013 2.519,83 1/2/2008 1.663,22 1/8/2013 2.519,83 1/3/2008 1.663,22 1/9/2013 2.519,83 1/4/2008 1.663,22 1/10/2013 2.519,83 1/5/2008 1.663,22 1/11/2013 2.519,83 1/6/2008 2.236,55 1/12/2013 5.117,59 1/7/2008 1.777,89 1/10/2014 2.750,49 1/8/2008 1.834,19 1/11/2014 18.930,34 1/9/2008 1.834,19 1/12/2014 5.586,04 1/10/2008 1.834,19 1/1/2015 2.750,49 1/11/2008 1.893,21 1/2/2015 2.750,49 1/12/2008 3.838,60 1/3/2015 2.750,49 1/1/2009 1.893,21 1/4/2015 3.001,11 1/2/2009 1.943,76 1/5/2015 3.001,11 1/3/2009 1.943,76 1/6/2015 3.001,11 1/4/2009 1.943,76 1/7/2015 3.001,11 1/5/2009 1.943,76 1/8/2015 3.001,11 1/6/2009 1.943,76 1/9/2015 3.001,11 1/7/2009 1.943,76 1/10/2015 3.001,11 1/8/2009 2.087,72 1/11/2015 3.001,11 1/9/2009 2.087,72 1/12/2015 6.095,03 1/10/2009 2.087,72 1/1/2016 3.001,11 1/11/2009 2.087,72 1/2/2016 3.001,11 1/12/2009 4.232,41 1/3/2016 3.001,11 1/1/2010 2.087,72 1/4/2016 3.001,11 1/2/2010 2.092,56 1/5/2016 3.001,11 1/3/2010 2.092,56 1/6/2016 3.001,11 1/4/2010 2.092,56 1/7/2016 3.001,11 1/5/2010 2.092,56 1/8/2016 3.001,11 1/6/2010 2.092,56 1/9/2016 3.166,34 1/7/2010 2.092,56 1/10/2016 3.166,34 1/8/2010 2.243,68 1/11/2016 3.166,34 1/9/2010 2.243,68 1/12/2016 6.430,60 1/10/2010 2.243,68 1/1/2017 3.166,34 1/11/2010 2.243,68 1/2/2017 3.346,46 1/12/2010 4.548,06 1/3/2017 3.346,46 1/1/2011 2.243,68 1/4/2017 3.346,46 1/2/2011 2.243,68 1/5/2017 3.346,46 1/3/2011 2.243,68 1/6/2017 3.346,46 1/4/2011 2.243,68 1/7/2017 3.346,46 1/5/2011 2.253,41 1/8/2017 3.346,46 1/6/2011 2.253,41 1/9/2017 3.346,46 1/7/2011 2.253,41 1/10/2017 3.346,46 1/8/2011 2.253,41 1/11/2017 3.346,46 1/9/2011 2.309,10 1/12/2017 6.796,41 1/10/2011 2.309,10 1/1/2018 3.346,46 1/11/2011 2.309,10 1/2/2018 3.536,70 1/12/2011 4.689,61 1/3/2018 3.536,70 1/1/2012 2.309,10 1/4/2018 3.536,70 1/2/2012 2.309,10 1/5/2018 3.536,70 1/3/2012 2.309,10 1/6/2018 3.536,70 1/4/2012 2.309,10 1/7/2018 3.536,70 1/5/2012 2.309,10 1/8/2018 3.536,70 1/6/2012 2.309,10 1/9/2018 3.536,70 1/7/2012 2.309,10 1/10/2018 3.536,70 1/8/2012 2.309,10 1/11/2018 3.536,70 1/9/2012 2.309,10 1/12/2018 7.182,78 1/10/2012 2.309,10 1/1/2019 3.536,70 1/11/2012 2.309,10 1/2/2019 3.732,77 1/12/2012 4.689,61 1/3/2019 3.732,77 1/3/2013 4.502,69 1/4/2019 3.732,77 1/4/2013 2.519,83 1/5/2019 5.268,27 Valor atualizado do débito (com juros) em 26/2/2024: R$ 760.561,86 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da dívida acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, também, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o espólio de Nylce Maria Monteiro Pessoa de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando da 2a Região Militar e à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para as providências cabíveis.